Tribunal: TJMT
Processo: 1008768-51.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008768-51.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEIA BIZERRA DA SILVA - CPF: 882.004.931-72 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), THAYARA DA SILVA HEMOGENIO - CPF: 058.452.601-67 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE INSUMO CONTROLADO. DICLOROMETANO. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE OU FALTA DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida em ação penal por infração ao art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, c/c o art. 29 do Código Penal, em razão do transporte de frascos contendo diclorometano – substância controlada por ser precursora na fabricação de entorpecentes. A sentença impôs penas privativas de liberdade e pecuniárias distintas as apelantes, sendo uma delas substituída por medidas restritivas de direitos. A defesa alegou, em preliminar, nulidade da busca veicular por ausência de fundada suspeita e, no mérito, ausência de materialidade e de provas quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca veicular realizada na abordagem policial violou garantias fundamentais das rés, tornando ilícitas as provas subsequentes; (ii) aferir se há provas suficientes de materialidade e autoria para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, considerando a natureza da substância apreendida e os demais elementos de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca veicular é legítima quando fundada em indícios concretos e objetivos, como comportamento suspeito durante fiscalização de trânsito, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência consolidada do STF e TJMT.

4.

A substância apreendida (diclorometano) é considerada insumo químico para fabricação de entorpecentes, sujeita a controle especial conforme as Portarias SVS/MS nº 344/1998 e MJSP nº 240/2019, o que caracteriza a tipicidade penal da conduta.

5.

A negativa das acusadas em sede policial e o silêncio em juízo não afastam os elementos de prova colhidos, especialmente os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisões em flagrante, que foram coerentes, detalhados e colhidos sob o crivo do contraditório.

6.

A jurisprudência admite a condenação com base em depoimentos de policiais quando harmônicos com os demais elementos probatórios, nos termos do Enunciado n.º 08 do TJMT e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A busca veicular realizada durante fiscalização de trânsito é legítima quando fundada em indícios objetivos e comportamento suspeito dos ocupantes. 2. A apreensão de substância controlada constante em listas de precursores químicos da ANVISA e do MJSP configura materialidade para o delito de tráfico de drogas. 3. Os depoimentos prestados por policiais em juízo, quando coerentes e em harmonia com o restante da prova, são aptos a fundamentar a condenação criminal”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei n.º 11.343/2006, arts. 1º, parágrafo único; 33,
caput,
e 66; Portaria SVS/MS nº 344/1998, Listas B1 e D2; Portaria MJSP nº 240/2019, Lista II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RAC
00166182820118110042 MT, Relator: Pedro Sakamoto, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022
; TJMT, Enunciado Orientativo nº. 08, da TCCR; STF, AgRg no RE n. 1.447.289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 2024; STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.08.2024; STJ,
REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024;
TJ-ES, HC 0004339-37.2022.8.08.0000, j. 15.12.2022; TJ-SC, ApCrim 0004003-87.2018.8.24.0045, j. 05.11.2020; TJ-SP, ApCrim 0001603-52.2015.8.26.0659, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

THAYARA DA SILVA HEMOGÊNIO

CLÉIA BIZERRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEIA BIZERRA DA SILVA
e
THAYARA DA SILVA HEMOGÊNIO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1008768-51.2021.8.11.0042, que as
condenou
pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06.

Conforme consta da sentença de ID 256440286, a ré
CLEIA
foi condenada à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por sanções restritivas de direitos, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. Já a acusada
THAYARA
foi condenada à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, unitariamente calculados à razão do valor mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 275261359, as apelantes sustentam,
preliminarmente
, a
nulidade da busca veicular
realizada no momento da prisão em flagrante, por ausência de fundada suspeita, requerendo, por conseguinte, a exclusão das provas obtidas na ocasião e, em decorrência, a absolvição de ambas. No mérito, alegam
ausência de prova da materialidade delitiva
, sob o argumento de que a substância apreendida (diclorometano) não é proibida no território nacional, e ainda apontam
fragilidade do acervo probatório
quanto à autoria delitiva.

Nas contrarrazões constantes do ID 276376881, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pela
rejeição da preliminar
suscitada, bem como, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso; entendimento igualmente manifestado no parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, anexado sob o ID 284318880.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DA BUSCA VEICULAR
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
CLEIA BIZERRA DA SILVA
e
THAYARA DA SILVA HEMOGÊNIO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A primeira tese defensiva é suscitada como matéria preliminar e refere-se à alegada
nulidade da busca veicular
, sob o argumento de que esta teria sido realizada sem qualquer justificativa plausível, o que acarretaria a ilicitude das provas produzidas e, por conseguinte, ensejaria a absolvição das apelantes.

À guisa de contextualização, verifica-se que, no caso concreto, a defesa arguiu, em sede de alegações finais, a ilicitude das provas decorrentes da mencionada busca veicular. Tal pleito, contudo, foi expressamente rechaçado pela magistrada de primeiro grau, nos seguintes termos [Sentença, ID 256440286, págs. 3-6],
in verbis
:

“[...]
DA PRELIMINAR

Antes de adentrar do mérito, verifica-se que a defesa das acusadas alega que as provas produzidas através da veicular são ilícitas.

Porém, analisando os autos
entendo que razão não lhe assiste
. Explico:

Sobre o tema, ressalto que, é dispensável o mandado judicial quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas. O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, elucida que:

“Os delitos permanentes são os que se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente. (...) O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Segundo os relatos dos policiais militares Delvanyzio Alves Bezerra de Carvalho e Jefferson Jese de Arruda Botelho Leles, a abordagem ao veículo das rés foi motivada inicialmente pela constatação de que o veículo estava com o licenciamento vencido, o que configurava uma infração administrativa. No entanto, durante a abordagem, ambos observaram o comportamento das rés, que demonstraram sinais de nervosismo exacerbado. Esse comportamento suspeito contribuiu para a decisão dos policiais de realizar uma busca mais minuciosa no interior do veículo.

O nervosismo das rés foi considerado pelas autoridades policiais como um indício adicional que justificava a busca veicular, pois em operações de rotina, o comportamento suspeito dos abordados pode indicar a presença de objetos ou substâncias ilícitas. Esta prática é amparada pela jurisprudência, que reconhece que elementos como o nervosismo e a tentativa de evadir questionamentos policiais podem gerar fundadas suspeitas para a realização de buscassem a necessidade de autorização judicial.

Durante a busca, os policiais relataram que encontraram 36 frascos de substância análoga a lança-perfume, além de um frasco de "loló" e diversos acessórios eletrônicos, incluindo 63 capinhas de celular de procedência não comprovada. Ao serem questionadas, as rés admitiram que o material seria vendido em um evento na região, o que reforça a suspeita inicial dos policiais e legitima a ação, uma vez que os produtos encontrados são tipicamente utilizados em ambientes recreativos com fins ilícitos.

A ação policial foi baseada em um conjunto de elementos objetivos — o licenciamento vencido, o comportamento suspeito das rés e a presença de produtos indicativos de comércio ilegal de substâncias controladas. A busca, portanto, não foi arbitrária, mas fundamentada em práticas de rotina de fiscalização de trânsito e segurança pública, especialmente em contextos onde há sinais de infração ou de ameaça à saúde pública. A justificativa dos policiais e o comportamento das rés, somados ao material encontrado, afastam qualquer nulidade processual sob o argumento de ilegalidade na abordagem e busca veicular.

Desse modo, entendo que existiram circunstâncias suficientes para caracterizar a fundada suspeita para a realização da busca veicular, uma vez que ultrapassou a mera desconfiança por parte dos agentes. Ademais, ressalto que a urgência constatada garante a legalidade da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Nesse sentido, temos o artigo 244 do CPP:

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Além disso, ressalto que é função da polícia militar realizar patrulhamento ostensivo, visando garantir e preservar a ordem pública, as pessoas, o patrimônio. Assim, caso eles se deparem com ilícitos ou tenham suspeitas de que esteja ocorrendo um crime, é dever legal AGIR, sob pena de serem responsabilizados criminalmente pela omissão.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, assim como a no veículo que àquela se equipara, pela própria natureza que possuem, independem de maior rigor procedimental, de modo que devem ser realizadas com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu in casu.

No mesmo sentido, temos a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos:

[...]

Assim, com base no relato detalhado dos policiais e na evidência material obtida, a busca veicular foi conduzida de maneira regular e amparada em suspeitas razoáveis, de mofo que afasto a alegada nulidade [...]”.

Após detida análise dos autos,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Conforme declarou em juízo o policial militar
Jefferson Jese de Arruda Botelho
, sua guarnição prestava apoio operacional ao Batalhão de Trânsito durante uma barreira policial estabelecida na rodovia de acesso ao Lago de Manso. Segundo sua narrativa, o veículo ocupado pelas rés foi selecionado para abordagem por um agente incumbido da triagem veicular, momento em que sua equipe efetuou a interceptação.

Durante a vistoria no interior do automóvel, foram encontrados diversos frascos contendo substância popularmente conhecida como “loló” ou lança-perfume, conforme registrado no boletim de ocorrência. Questionadas acerca da posse do material, as rés teriam admitido que se dirigiam a uma festividade na região da chácara no Manso com a finalidade de comercializar os entorpecentes, bem como outros itens, a exemplo de capas de telefone celular. Em razão disso, foram ambas encaminhadas à unidade policial competente.

O depoente destacou recordar-se expressamente da quantidade significativa de frascos de lança-perfume apreendidos, em consonância com os dados constantes na peça acusatória. Ainda que uma das rés tenha atribuído a titularidade de algumas bolsas transportadas no veículo a terceiros supostamente presentes em outro automóvel, o policial enfatizou que ambas demonstraram pleno conhecimento acerca da natureza ilícita do material apreendido. [Mídias, ID 256440272 e ID 256440271].

Essa reconstrução fática é corroborada pelo relato do colega de farda
Delvanyzio Alves Bezerra de Carvalho
, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Relatou que, na data dos fatos, integrava uma operação conjunta com o BPMTRAN, dedicada à fiscalização de trânsito na rodovia MT-351, no sentido da região do Manso. Informou que a interceptação do veículo conduzido pelas rés ocorreu de maneira aleatória, no curso regular da atividade fiscalizatória.

Durante a inspeção veicular, foram localizados no interior do automóvel diversos materiais, notadamente frascos contendo substância identificada como lança-perfume, além de uma garrafa de maior volume com líquido de características similares ao “loló”. Também foram encontrados outros itens de natureza comercial, como capas para telefone celular. As conduzidas, segundo o depoente, afirmaram que os referidos produtos seriam destinados à comercialização em uma festividade local, tendo uma delas declarado que cada frasco de lança-perfume seria vendido por R$ 200,00.

Enfatizou que, em razão da quantidade da substância apreendida e da destinação confessada para fins de comercialização, entendeu-se caracterizada a prática do tráfico de drogas, motivo pelo qual foi efetuada a condução das rés à autoridade competente. Por fim, esclareceu que não possuía qualquer conhecimento prévio sobre as acusadas antes da abordagem e confirmou que, no contexto da operação, diversos veículos estavam sendo submetidos a procedimentos de fiscalização semelhantes. [Mídias, ID 256440272 e ID 256440271].

Em sede policial
, as rés
THAYARA
e
CLÉIA

negaram
categoricamente qualquer envolvimento com a prática delitiva que lhes é imputada, sustentando que os materiais apreendidos no interior da bolsa pertenciam a um indivíduo identificado apenas pelo prenome “Neneco”. Segundo suas declarações, teriam sido solicitadas por esse terceiro para transportar referida bagagem, sob o argumento de que os veículos utilizados por seus conhecidos encontravam-se com a lotação excedida, tanto de passageiros quanto de volumes pessoais. [ID 256440173, p. 16-18 e 24-26].

No curso da instrução processual, em estrita observância aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
as acusadas exerceram o direito ao silêncio
, prerrogativa consagrada no ordenamento jurídico pátrio. Tal conduta foi regularmente registrada nas mídias constantes do ID 256440272 e 256440271.

Na hipótese em exame, as recorrentes foram submetidas a abordagem no contexto de uma operação ordinária de fiscalização, conduzida por policiais militares em cooperação com equipe do Departamento Estadual de Trânsito, cuja finalidade precípua consistia na averiguação de eventuais infrações às normas que regem o tráfego viário. Tal circunstância, por si só, legitima a atuação dos agentes de segurança pública.

No curso da diligência, após a emissão de ordem de parada, foi possível visualizar, no interior do automóvel, diversas bagagens. Procedida a correspondente busca veicular, foram localizados e apreendidos trinta e dois frascos contendo substância vulgarmente conhecida como lança-perfume.

Diante desse panorama,
inexiste qualquer vício de legalidade na abordagem efetuada
, porquanto a revista pessoal e veicular foi levada a efeito dentro dos parâmetros normativos que disciplinam a atuação ostensiva e preventiva das forças de segurança pública, não se verificando, portanto, qualquer afronta a direitos ou garantias fundamentais das abordadas.

A inviolabilidade da intimidade e da vida privada, embora alçada ao patamar de direito fundamental pela ordem constitucional vigente,
não se reveste de caráter absoluto
, podendo ser legitimamente relativizada por disposições infraconstitucionais que autorizam sua mitigação em hipóteses excepcionais. Nesse sentido,
os artigos 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal autorizam a realização de busca pessoal e veicular, desde que haja fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de instrumentos, objetos ou produtos vinculados à prática delituosa
.

A busca em pessoas e veículos prescinde de autorização judicial prévia, exigindo-se, todavia, um juízo de probabilidade lastreado em elementos concretos e observáveis no momento da abordagem. No caso em análise,
os dados objetivos que antecederam a intervenção policial, aliados aos materiais efetivamente apreendidos, conferem legitimidade à diligência realizada
, evidenciando o respeito aos ditames normativos que disciplinam a atividade estatal de controle e repressão penal.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas veicular, pessoal
e domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Recentemente, ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1.447.289/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que
exigir diligências investigativas prévias que evidenciem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas configura requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, porquanto não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Constituição Federal, constituindo, portanto, indevida inovação em matéria constitucional.

Nesse contexto, evidencia-se que o conjunto fático-probatório em análise não fere a cláusula da inviolabilidade domiciliar – cuja abrangência abarca, de forma correlata, os direitos
fundamentais à intimidade e à vida privada
–, tampouco configura afronta à proteção constitucional da esfera privada no âmbito das abordagens policiais e das subsequentes diligências de busca pessoal e veicular, realizadas em conformidade com os critérios de legalidade e razoabilidade.

À luz das considerações acima, conclui-se pela
legitimidade e regularidade das medidas de busca executadas pelos agentes públicos
, não havendo qualquer mácula apta a comprometer a higidez da persecução penal.

Por conseguinte,
REJEITA-SE A PRELIMINAR
de nulidade suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
CLEIA BIZERRA DA SILVA
e
THAYARA DA SILVA HEMOGÊNIO
, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“[...] No dia 22 de maio de 2021, por volta das 15h30min, no Km 4da Rodovia MT-351, nesta cidade de Cuiabá-MT, as denunciadas CLEIA BIZERRADA SILVA e THAYARA DA SILVA HEMOGENIO foram presas em flagrante delito por transportarem drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a guarnição realizava boqueio policial em apoio ao batalhão BPMTRAN, pela Rodovia 351, no Km 04, momento em que realizou abordagem ao veículo Fox, de cor preta, placa OAT-7268, no qual se encontravam as denunciadas Cleia e Thayara, respectivamente mãe e filha, sendo a denunciada Cleia condutora e a proprietária do referido carro.

Durante a abordagem, ao realizarem a busca veicular, os agentes localizaram uma sacola contendo 36 (trinta e seis) frascos de substância análoga a lança-perfume e 01 (um) frasco de substância análoga a “loló”, além de63 (sessenta e três) “capinhas” de celular sem procedência; na ocasião, a denunciada Cleia revelou aos policiais que os frascos de substância análoga a lança-perfume seriam vendidos pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada um, contando que os outros produtos encontrados em seu veículo seriam comercializados em uma festa na região do Manso.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.77647-01, complementando o laudo pericial n.° 3.14.2021.75934-01, ambos em anexo, concluiu que os 36 (trinta e seis) frascos de vidro transparentes, cilíndrico, apreendidos, contendo material líquido transparente, apresentaram resultado POSITIVO para DICLOROMETANO, substância utilizada na produção do entorpecente vulgarmente conhecido como “lança-perfume”, e, apesar de não ser substância proibida em território nacional, está descrito pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde como substância psicotrópica capaz de causar dependência física ou psíquica, conforme listas B1 e D2do anexo 1, da Portaria n.° 344/98, e como insumo químico para fabricação e síntese de entorpecentes e psicotrópicos, conforme lista II da Portaria n.º 240/2019, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a qual estabelece procedimentos para o controle e a fiscalização de produtos químicos e define os produtos químicos sujeitos a controle pela Polícia Federal.

[...] Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a abordagem realizada, o encontro de drogas e a declaração da denunciada Cleia para os policiais militares, evidenciam que as denunciadas Cleia e Thayara estavam previamente ajustadas na comercialização ilícita de drogas para auferirem lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra as denunciadas” –
Denúncia, ID 256440207
.

Inicia-se, a seguir, o enfrentamento direto dos pedidos meritórios.

I –
DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

A Defesa sustenta a
inexistência de provas quanto à materialidade delitiva
, argumentando que a substância apreendida (diclorometano)
não é proibida no território nacional
, bem como que
não há comprovação de que as apelantes tenham concorrido para a prática da infração penal
, nos termos do art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. Aduz, ainda,
a ausência de elementos suficientes para sustentar a condenação
, conforme dispõe o art. 386, inciso VII, do CPP, razão pela qual pleiteia a prolação de
decreto absolutório em favor das acusadas.

Pois bem. Quanto à alegada
ausência de materialidade do delito de tráfico
,
rejeitam-se as teses defensivas
, uma vez que, conforme se depreende do Laudo Pericial nº 3.14.2021.77647 (ID 256440208), a
substância apreendida com as acusadas trata-se de diclorometano (cloreto de metileno)
, insumo químico classificado como precursor na fabricação e síntese de substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas, estando, portanto, sujeito a controle especial pelo Ministério da Justiça.

Conforme ressaltado nas contrarrazões ministeriais, referido insumo consta nas “
listas B1 e D2 do anexo 1, da Portaria n.° 344/98, e como insumo químico para fabricação e síntese de entorpecentes e psicotrópicos, conforme lista II da Portaria n.º 240/2019, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a qual estabelece procedimentos para o controle e a fiscalização de produtos químicos e define os produtos químicos sujeitos a controle pela Polícia Federal”
(sic).

É importante salientar que, conforme o art. 1º, parágrafo único, da Lei n.º 11.343/2006, “
consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União
.”.

Por sua vez, o art. 66 da mesma Lei dispõe que “
Para fins do disposto no parágrafo único do art. 1º desta Lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito,
denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998
”.

Dessa forma, a substância identificada no material periciado (ID 256440208) é considerada precursora na fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos,
razão pela qual a conduta praticada revela-se típica
.

A propósito, os Tribunais Estaduais já se manifestaram em situações análogas, reconhecendo a tipicidade de condutas envolvendo substâncias precursoras sujeitas a controle especial,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. SUBST NCIA APREENDIDA QUE NÃO SE ENCONTRA LISTADA COMO HÁBIL A CONFIGURAR O TRÁFICO. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE DROGAS QUE, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA, NÃO SE TORNA NECESSÁRIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME, DESDE QUE PRESENTES OUTRAS PROVAS DO CRIME. ALÉM DISSO,
A APREENSÃO DE DICLOROMETANO PODE CONFIGURAR, EM TESE, A CONDUTA DO ART. 33, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI DE DROGAS
. ORDEM DENEGADA. De acordo com o laudo pericial produzido, foi encontrada a substância conhecida como diclorometano nos frascos de lança-perfume. Segundo a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “
O diclorometano, utilizado na produção do entorpecente vulgarmente conhecido como “lança-perfume”, apesar de não ser substância proibida em território nacional, está descrito pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde como substância psicotrópica capaz de causar dependência física ou psíquica e como insumo químico para fabricação e síntese de entorpecentes e psicotrópicos (Portaria 344/98, alterada pela Resolução 103/16, listas B1 e D2 do anexo 1)" (TJDF, APELAÇÃO CRIMINAL 0013851-38.2017 .8.07.0003)
. (...)
”. (TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 0004339-37.2022 .8.08.0000, Relator.: Willian Silva, 2ª Câmara Criminal; publicado em 15/12/2022) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT E § 4º)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO. (...).
AVENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA - APREENSÃO DE DICLOROMETANO/CLORETO DE METILENO - INOCORRÊNCIA - SUBSTÂNCIA QUE ESTÁ ENQUADRADA NA LISTA D2 (LISTA DE INSUMOS QUÍMICOS UTILIZADOS PARA FABRICAÇÃO E SÍNTESE DE ENTORPECENTES E/OU PSICOTRÓPICOS) E NA LISTA B1 (LISTA DE SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS) PREVISTAS NA PORTARIA N. 344 DA ANVISA - USO HUMANO DA SUBSTÂNCIA QUE É PROIBIDO
- ADEMAIS, APREENSÃO DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS.
Muito embora a substância "diclorometano" ou "cloreto de metileno" não integre a relação de substâncias proibidas constante na Portaria n. 344/98 da Anvisa, conforme alega a defesa, consta na lista de insumos químicos utilizados como precursores para fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos (Lista D2), sujeitos a controle pelo Ministério da Justiça, motivo pelo qual não há se falar em atipicidade
”.
(TJ-SC - APR: 00040038720188240045 Palhoça 0004003-87.2018.8 .24.0045, Relator.: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 05/11/2020, Quarta Câmara Criminal) – destaquei.

“
DICLOROMETANO OU CLORETO DE METILENO VULGARMENTE CONHECIDO COMO "LANÇA -PERFUME"– substância listada na Portaria 344/98 da ANVISA como substância que pode ser tida como insumo químico para a preparação de entorpecentes – réu que trazia consigo grande quantidade de lança-perfume – configuração do delito previsto no artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei de Tóxicos – materialidade e autoria comprovada
s. PENA – base no piso – segunda fase inalterada – aplicado o redutor em 2/3 – manutenção, ante inércia ministerial assim como o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade – não provimento ao recurso”.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 0001603-52.2015 .8.26.0659 Vinhedo, Relator.: Mens de Mello, Data de Julgamento: 22/11/2023, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/11/2023) – destaquei.

Portanto,
não há que se falar em ausência de materialidade
.

No que concerne à
autoria
, as apelantes, em sede policial,
negaram
os fatos narrados na denúncia.
Em juízo
, se reservaram no direito de permanecer em silêncio
.

Todavia,
após detida análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se a existência de provas suficientes para concluir, além de qualquer dúvida razoável, que as apelantes foram presas em flagrante transportando substâncias entorpecentes, com a finalidade de comercialização ilícita
.

Com efeito, conforme exposto na análise da prefacial, em síntese, os policiais militares
Jefferson Jese
e
Delvanyzio Alves
relataram, em juízo, que, durante operação conjunta de fiscalização de trânsito na rodovia MT-351, nas proximidades da região do Manso, procederam à abordagem aleatória de um veículo ocupado pelas rés, ora recorrentes. Durante a vistoria no interior do automóvel,
foram encontrados frascos contendo lança-perfume, uma garrafa com substância de aparência similar
e outros produtos diversos, como capas de celular.

Segundo os testemunhantes, as apelantes alegaram que os itens seriam vendidos em uma festa na região, tendo uma delas informado que os frascos custariam R$ 200,00 cada. Uma das mulheres afirmou que parte das bolsas no porta-malas pertencia a terceiros, mas continham apenas objetos pessoais. Os policiais negaram vínculo com as rés e não confirmaram menções a terceiros ou tentativas de afastamento de culpa. Diante da apreensão e das declarações, ambas foram encaminhadas à delegacia. [Mídias, ID 256440271 e ID 256440272].

Saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem nos p
oliciais militares que oficiaram na fase investigativa não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente as acusadas no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Considerando que, no presente caso, as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares estão em plena conformidade com o conjunto probatório reunido na fase investigativa – especialmente no que tange à fiscalização de trânsito realizada na rodovia, ocasião em que, após ordem de parada ao veículo conduzido e ocupado pelas apelantes, procedeu-se à abordagem e busca veicular, sendo encontrados
32 (trinta e dois) tubos e 01 (um) frasco de lança-perfume
—, não há que se falar em absolvição.

As provas constantes dos autos mostram-se firmes e idôneas à formação de um juízo de certeza quanto à materialidade e às autorias do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006.

À luz do princípio da persuasão racional, tenho por demonstrado que as provas produzidas ao longo de ambas as fases da persecução penal são suficientes para evidenciar a autoria de
CLÉIA BEZERRA DA SILVA
e
THAYARA DA SILVA HEMOGÊNIO
quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, com todas as suas elementares, o que
inviabiliza
o acolhimento da pretensão absolutória por ausência de materialidade ou por insuficiência probatória.

Mantém-se, pois,
a condenação das sentenciadas
.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
de nulidade
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CLÉIA BEZERRA DA SILVA
e
THAYARA DA SILVA HEMOGÊNIO

nos autos da ação penal n.º 1008768-51.2021.8.11.0042, oriunda do d. Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025